Tribunal: STF
Processo: Rcl 66813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macapá/AP (Processo 0000775-44.2023.5.08.0201), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 07/12/2020.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 15.03.24 o Juízo da 1ª VT de Macapá proferiu decisão de bloqueio de verbas públicas nos termos abaixo: 



    [...]



    No caso concreto desta Reclamação, por mera análise comparativa verifica-se que a conduta do Juízo reclamado caracteriza-se, com exatidão e pertinência, como ato que transgride os limites fixados pelo STF no paradigma de controle ADPF 485/AP que tratava exatamente desse assunto. Vejamos: 



    [...]



    Embora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada – vide anexo 3. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração. 



    Diante de tais Mandados, os administradores de pagamentos – em frequente rotação de cargos –, aflitos e premidos pelo status judicial do documento, e desconhecedores do teor da ADPF/485, vinham dando cumprimento a tais ordens e enviavam os valores solicitados ao Juízo sem que houvesse tempo suficiente para a atuação da Procuradoria judicial do ente público. Ou seja, o mandado nesses termos acaba tendo o mesmo efeito prático da espécie de ordem já vedada por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Ora, enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada. 



    Defendemos que a persecução de tais valores seja feita exclusivamente quando já estiverem em contas bancária privadas e completamente fora da disponibilidade financeira da Administração. 



    Portanto, emerge a conclusão de que O INTRINCADÍSSIMO LABIRINTO DOCUMENTAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA É INCOMPATÍVEL COM ESSAS CONSTRIÇÕES QUE OS JUÍZOS TRABALHISTAS DO TRT8 INSISTEM EM EXPEDIR. ” 



    Requer, no mérito, a procedência da Reclamação “para cassar a ordem de constrição proferida no processo 0000775-44.2023.5.08.0201, da 1ª Vara do Trabalho de Macapá, emitida com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração; e, cumulativamente, como medida adequada à observância de sua jurisdição (RISTF, art. 161, III4 ), e também por medida de economia e disciplina judiciária, determine ao Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, por sua Corregedoria, em gesto de apreço ao decidido pelo STF nos autos da ADPF 485/AP e nesta Rcl, recomende a todos os seus Magistrados e Magistradas que se abstenham em definitivo de expedir a órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense ordens que tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento de empresas rés em ações trabalhistas, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração, ressalvada apenas a possibilidade de ordem de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento, conforme o art. 100, § 6º, da CF” (eDoc. 1, fls. 21-24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    O paradigma de controle apontado pela parte Reclamante é a decisão proferida nos autos da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 07/12/2020.



    No julgamento da referida ADPF, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria (j. 17/10/2018, DJe de 27/06/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado, nos autos da ação trabalhista ajuizada por Alessandro Castelo Gama, contra Joelson Pimentel dos Santos, em clara violação aos paradigmas de controle acima apontados, deferiu que se oficie à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá – SESA, para que “PROCEDA O BLOQUEIO DE CRÉDITOS do executado JOELSON PIMENTEL DOS SANTOS, CNPJ? 00.477.520/0001-90, créditos estes provenientes da prestação de serviços efetivados pelo(a) executado (a) junto à SESA no montante de R$ 1.161,59 para satisfação do crédito do exequente”. O Juízo determina, ainda:



    “II - Na hipótese de impossibilidade de cumprimento imediato da presente ordem, o intimado terá o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o BLOQUEIO com a devida comunicação ao Juízo competente. O valor deve ser colocado à disposição deste Juízo, por meio de geração de depósito em conta judicial BB ou CEF, vinculada aos presentes autos, ficando ciente de que, na hipótese de descumprimento da presente ordem, sem a devida justificativa, incorrerá em crime de desobediência e estará sujeita à aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§1º e 2º, CPC) no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 4.790,32), a ser revertida em proveito da União e executada de ofício pelo Juízo.



    III - Após confirmação do bloqueio de crédito, intime-se o(a) executado(a), para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Expirado embranco o prazo para manifestação, liberem-se eventuais bloqueados ao (à) exequente, dando-lhe ciência.” 



    Conforme consignei em meu voto no julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Neste contexto, cito as seguintes decisões proferidas em sede de Reclamação a favor do Município de São Luís em hipóteses semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgada em 04/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, liminar deferida em 06/02/2020, Reclamação julgada procedente pela Primeira Turma no julgamento do Agravo Interno em 15/04/2020; RCL 38.487. Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 1º/7/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo 0000775-44.2023.5.08.0201, em desrespeito ao decidido nas ADPFs 275 e 485. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente